Tribunal: TJDFT
Processo: 0755123-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0755123-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLEA DO CARMO SILVA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme se vê de ID no 27389142 a Recorrente tem renda líquida de aproximadamente R$ 6.000,00 e não comprova nenhuma despesa extraordinária. Não estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Venham recolhidas as custas recursais, em 48 horas, pena de deserção. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito